Tribunal: TJMT
Processo: 0007587-59.2015.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007587-59.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ODILON BENTO NETO - CPF: 047.410.591-11 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS – 2. ATIPICIDADE – INOCORRÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO COM A POSSE DO ARMAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 12 da Lei 10.826/03, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, mormente porque o indigitado crime
é de perigo abstrato e mera conduta, de forma, que se consuma com a simples posse do armamento, cabendo ao réu, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar que não tinha conhecimento de que havia munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontradas no interior do seu quarto no bolso de sua calça;

2. Se as munições somente foram localizadas em virtude do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na residência do réu, oriundo de operação policial em que ele era suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, ainda que se trate de pequena quantidade de munição, inviável concluir-se pela mínima ofensividade da conduta. Outrossim, cediço que
“(...) os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 658107 SC 2021/0102809-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Odilon Bento Neto
se insurge contra a sentença anexada ao Id. 96434502 - Pág. 119/125, por meio da qual foi condenado como autor do crime de

Posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12, Lei nº. 10.826/03), à pena de
1 ano
de
detenção
–
substituída
por duas restritivas de direitos –, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
. Por meio deste recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, pleiteia a
absolvição
por falta de prova ou alternativamente por atipicidade de conduta (Id. 96434502 - Pág. 147/153).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 96434502 - Pág. 156/158);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça conforme sumário que segue conforme transcrição (Id. 97561991):

“Apelação Criminal: Posse ilegal de munições de uso permitido - Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, face à anemia probatória - Inadmissibilidade – Está delineada com perfeição a materialidade e autoria delitiva, ao passo que o desconhecimento da posse das munições apreendidas não restou cabalmente comprovado pela defesa. 2) Pleiteado reconhecimento da atipicidade da conduta, pela ausência de lesividade ao bem jurídico penalmente tutelado – Inadmissibilidade -
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.”
(STJ - AgRg no REsp 1872425/SC) - Pelo desprovimento do apelo manejado.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021